Tribunal: TJDFT
Processo: 0012094-31.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012094-31.2016.8.07.0007 RECORRENTES: DENILSON CARLOS PALMITESTA E OUTROS RECORRIDOS: BALTAZAR DOS REIS FERNANDES E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. LOTEAMENTO IRREGULAR. CIÊNCIA PRÉVIA. NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO INDIVIDUAL DE PROCESSOS CONEXOS. REJEITADAS. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR TERCEIRO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA OCORRIDA ANTES DA CONSTRIÇÃO DO BEM. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Análise do apelo interposto na ação anulatória. 1.1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos. Precedentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 1.2. O cenário fundiário do Distrito Federal e a disposição expressa acerca da precariedade do objeto afastam a nulidade do contrato de cessão de direitos sobre imóveis situados em loteamento irregular. Precedentes. 1.3. No caso dos autos, os adquirentes tinham plena consciência de que os imóveis negociados estavam inseridos em terra pública, inclusive com declaração expressa sobre o conhecimento da situação jurídica de irregularidade do terreno, inexistindo qualquer vício de consentimento a macular o ajuste de vontades. 1.4. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de direito rejeitada. No mérito, recurso não provido. 2. Análise do apelo interposto nos embargos de terceiro. 2.1. Conforme entendimento sedimento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que caracterizada a conexão, a reunião dos processos para o julgamento conjunto constitui uma faculdade do magistrado, e não um dever. 2.1.1. No caso dos autos, o julgamento individual da ação anulatória e dos embargos de terceiros não gerou nenhum prejuízo às partes, além de não ter havido decisões conflitantes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2.2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.3. Nos termos do artigo 685 do Código Civil, a procuração outorgada em causa própria, em caráter irrevogável e irretratável, isenta de prestação de contas, com descrição do objeto, consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico, em que há transferência de direitos. Precedentes. 2.4. Verificado nos autos que a outorga da procuração, com a transferência de direitos sobre o imóvel, ocorreu antes da constrição do imóvel determinada em outros autos, bem como antes do ajuizamento daquela ação, não se verifica a ocorrência de fraude ou má-fé da terceira adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ. 2.5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 104, 107, 110, 111, 112 e 113, todos do Código Civil, e 367 e 372, ambos, do CPC, ao argumento de que o indeferimento do pedido de produção de provas teria ensejado cerceamento de defesa, e que o acórdão impugnado teria se baseado somente em prova documental, lhes causando prejuízo. Afirmam que deveria ter sido reconhecida, de ofício, a nulidade do contrato de alienação de bem público celebrado entre as partes, particulares, com o retorno ao status quo ante. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requerem a inversão do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo não deve transitar em relação à suposta contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020, e o AgInt no REsp 1851449/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 104, 107, 110, 111, 112 e 113, todos do CC, bem como 367 e 372, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No presente caso, o magistrado sentenciante julgou antecipadamente a lide, por entender que não seria necessária a produção de outras provas nos autos (...). De fato, a produção de prova testemunhal, documental, pericial, contábil não seriam aptas a alterar o entendimento adotado na sentença, uma vez que o juízo sentenciante fundamentou seu convencimento no sentido de que os autores-apelantes tinham conhecimento da situação de irregularidade dos lotes negociados, fato este demonstrado por meio dos contratos de cessão de direitos que tinham sido juntados aos autos. Assim, se o processo já estava instruído com provas suficientes para a prolação da sentença, não há que se falar em necessidade de produção de qualquer prova (...). Além disso, poderiam perfeitamente ter juntado as provas que julgavam necessárias no momento da apresentação da contestação (...). Tenho que o negócio jurídico não está eivado de ilicitude capaz de permitir, de ofício, a declaração de nulidade do contrato entre os particulares. A arguição de ilicitude do objeto da cessão de direito por se referir a parcelamento irregular de terra, não basta para ensejar a rescisão do contrato, verificado que, ao firmar o negócio jurídico, os adquirentes tinham ciência da situação do bem. In casu, os adquirentes declararam expressamente ter a ciência sobre a situação jurídica dos lotes irregulares, assumindo, ainda, integral responsabilidade por eventual impossibilidade de regularização do terreno, conforme se verifica dos contratos de cessão de direitos colacionados nos Ids 19192039, pág. 20” (ID 22793814). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027